Tribunal: TJES
Processo: 5019390-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019390-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WALLACE CIRINO DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO E MÚLTIPLAS AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS. FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo em execução interposto pelo agravante contra decisão que determinou sua regressão cautelar de regime, no âmbito do processo de execução penal nº 0001197-17.2018.8.08.0048, em razão do cometimento de novo crime doloso e do registro de 12 ausências injustificadas aos atos de fiscalização, reconhecendo-se a prática de falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de novo crime doloso no curso da execução, aliada a histórico de reiteradas ausências injustificadas (12 faltas) aos atos de fiscalização, configura falta grave e demonstra a total ausência de autodisciplina do reeducando, justificando a regressão para regime mais rigoroso; (ii) estabelecer se é válida a regressão cautelar de regime prisional sem prévia oitiva do apenado, diante da notícia da prática de novo delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 .Reconhece-se que o descumprimento das condições do regime aberto configura falta grave, conforme art. 50, V, da Lei de Execução Penal, pois demonstra ausência de autodisciplina e de senso de responsabilidade incompatíveis com o regime mais brando.

4. Afirma-se que o cometimento de novo crime doloso autoriza a regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da LEP, prescindindo do trânsito em julgado, conforme Súmula 526 do STJ.

5. Admite-se a regressão cautelar sem prévia oitiva do apenado quando houver notícia de falta grave, por se tratar de medida amparada no poder geral de cautela do Juízo da Execução, consoante precedentes do STJ (AgRg no HC 709.680/AL e HC 455.461/PR).

6. Conclui-se que a decisão de primeiro grau encontra amparo na jurisprudência consolidada, inexistindo violação ao sistema acusatório, ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A regressão cautelar de regime diante de notícia de falta grave pode ser decretada sem prévia oitiva do apenado, por decorrer do poder geral de cautela do Juiz da Execução.

2. O cometimento de novo crime doloso e o descumprimento das condições do regime aberto configuram falta grave apta a justificar a regressão cautelar, independentemente do trânsito em julgado da nova condenação.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, V, e 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 526; STJ, AgRg no HC 709.680/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, HC 455.461/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2018, DJe 04.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5019390-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WALLACE CIRINO DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por
WALLACE CIRINO DA SILVA JUNIOR

contra r. decisão proferida ao mov. 212.1 (ID 16971990) no processo de execução nº 0001197-17.2018.8.08.0048, que regrediu cautelarmente o apenado.

A defesa (mov. 232.1, ID 16971283) em suas razões sustenta que a nulidade da decisão por suposta violação ao sistema acusatório, argumentando que o Juízo
a quo
teria atuado de ofício ao decretar a regressão. No mérito, alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela ausência de oitiva anterior à prisão (art. 118, §2º da LEP), aduzindo ainda que o apenado possui trabalho lícito e família constituída, merecendo que se privilegie a manutenção de sua liberdade em detrimento da medida segregatória.

Contrarrazões (mov. 255.1, ID 16971989) pelo não provimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada (mov. 258.1, ID 16971991) pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial ao ID 17388849 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A tese defensiva busca apresentar justificativas em relação aos descumprimento das condições do regime aberto, bem como das faltas graves cometidas, ancorando-se no fato e na comprovação de que o Agravante buscou qualificação profissional em mecânica de motos, manteve trabalho honesto e formou uma família. Contudo, tal argumento, ao ser confrontado, revela-se insuficiente para afastar a falta grave que lhe foi imputada.

No mérito, a situação do agravante é de clareza meridiana quanto à incompatibilidade com o regime aberto.

O apenado não cometeu um deslize pontual; ele incorreu em novo crime doloso (pelo qual já foi condenado em primeiro grau a mais de 4 anos de reclusão) e acumulou 12 (doze) ausências injustificadas aos atos de fiscalização. Conforme esclareceu a magistrada de primeiro grau na decisão agravada:

[...] o Reeducando ainda não possui senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir pena em regime aberto, sendo a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena à medida que se impõe, sendo o caso de aplicação da regra contida no artigo 118, I, da LEP.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 50, inciso V, é taxativa ao definir como falta grave o descumprimento, no regime aberto, das condições impostas. A essência do regime aberto repousa na autodisciplina, e a violação das condições estabelecidas, como a obrigação de comparecimento, evidencia, de forma incontestável, a sua ausência de autodisciplina e de senso de responsabilidade, sendo bastante para a caracterização da falta em apreço.

Ademais, o cometimento de novo crime é fato que enseja a regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da LEP.

Esclarece-se que, nos termos da Súmula 526 do STJ, “
o
reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”, ao que a regressão cautelar não se mostra descabida.

A Defesa se insurge contra o caráter cautelar da regressão, mas, novamente, sem razão. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona e pacífica ao admitir a regressão cautelar de regime, sem a prévia oitiva do apenado, como medida decorrente do poder geral de cautela do Juiz da Execução, sempre que houver notícia da prática de falta grave. A ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. PRÉVIA OITIVA DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É possível a regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do condenado ante a notícia de falta grave. Trata-se de tutela de urgência, sujeita aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade.

2. As questões trazidas pela defesa neste writ, que, em tese, justificariam o desligamento do aparelho de monitoramento eletrônico, não podem ser dirimidas em remédio constitucional, pois demandam dilação probatória, incabível na via mandamental.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg no HC 709.680/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 21/02/2022
)

Conforme assentado em inúmeros julgados da Corte da Cidadania, “evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo" (STJ, HC n. 455.461/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).

A medida visa a assegurar a eficácia da execução penal, impedindo que o apenado que demonstrou não se adequar ao regime mais brando permaneça em situação incompatível com sua conduta.

A decisão da Magistrada de primeiro grau, portanto, alinha-se perfeitamente à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou ilegalidade.

Diante o exposto, CONHEÇO do recurso, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.